Tribunal: TJSP
Processo: 1003966-46.2024.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSOCIAÇÃO – Autor que pretende o reconhecimento da inexistência dos débitos descritos na petição inicial, condenando-se o réu à devolução dos valores descontados, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 - Sentença de improcedência – Apela o autor, afirmando a irregularidade da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSOCIAÇÃO – Autor que pretende o reconhecimento da inexistência dos débitos descritos na petição inicial, condenando-se o réu à devolução dos valores descontados, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 - Sentença de improcedência – Apela o autor, afirmando a irregularidade da contratação – Provimento – Ilicitude na contratação evidenciada – Gravação que revela não terem sido prestadas ao autor informações claras, completas e adequadas sobre o objeto do contrato – Autor, idoso, que se limitou a assentir quanto ao conteúdo informado pelo interlocutor, que intercalava informações do contrato com a validação de dados pessoais, sem oportunizar à parte o esclarecimento de dúvidas, em afronta à boa-fé objetiva - Contrato firmado por 'call center' que deve respeitar os mesmos requisitos necessários ao instrumento impresso, o que na hipótese 'sub judice', não ocorreu – Ofensa moral caracterizada – Arbitramento da indenização em R$ 5.000,00, que se mostra adequada, considerada a extensão da lesão suportada pelo demandante e jurisprudência desta Colenda 10a Câmara de Direito Privado – Sucumbência a encargo do réu – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.